Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-40.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001998-40.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIAHONA CLINICA VETERINARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FILLIPE JUNIO LIZARDO DAMASCENO

APELADO: BRUNA SANTOS RAMOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PREÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DAS ARRAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a invalidade de contrato de compra e venda de empresa (clínica veterinária), condenar à devolução das arras, reconhecer o direito à indenização por danos morais e assegurar à autora a indenização ou o levantamento das benfeitorias voluptuárias, a seu critério.
A apelante sustenta a validade do contrato e o reconhecimento do débito, com pedido de reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve formação válida do contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial, diante da divergência substancial quanto ao preço ajustado nas tratativas preliminares e na minuta contratual apresentada; e (ii) saber se a conduta da apelante, na fase pré-contratual, violou os deveres anexos de boa-fé objetiva, lealdade e informação, aptos a justificar a invalidade do negócio, a devolução das arras e a manutenção da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir

A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, que incidem desde a fase pré-contratual e impõem deveres de lealdade, informação e cooperação entre as partes.
As provas demonstram que o preço inicialmente ajustado nas tratativas preliminares foi de R$ 591.980,00, valor posteriormente majorado unilateralmente na minuta contratual para R$ 719.864,00, sem comprovação de prévia ciência e concordância dos compradores.
A divergência substancial quanto ao preço, elemento essencial do contrato de compra e venda, afasta a existência de consenso válido, nos termos dos arts. 481 e 482 do Código Civil, impedindo o aperfeiçoamento do negócio jurídico.
A quebra do dever de informação na fase pré-contratual autoriza a resolução ou invalidação do ajuste, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Inexistem elementos que comprovem a atuação da apelada como sócia ou proprietária da clínica, limitando-se sua participação à prestação de serviços profissionais, sem assunção de riscos ou gestão do empreendimento.
Mantêm-se os demais fundamentos da sentença, inclusive quanto à devolução das arras, aos danos morais e às disposições relativas às benfeitorias, por estarem em consonância com o conjunto probatório.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001998-40.2021.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,
LIAHONA CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA - EPP
e, como Apelados,
BRUNA SANTOS RAMOS DA SILVA e CAMILO MACEDO PISTORI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA